Tribunal: TJSP
Processo: 0000202-58.2017.8.26.0526
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Teixeira de Freitas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-06-20
Data de publicação: 2021-06-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL- TRÁFICO DE DROGAS- Recurso da Defesa- Absolvição por insuficiência probatória- Inadmissibilidade- Apreensão de 11 porções de crack e dinheiro, em notas diversas- Réus detidos em flagrante delito, após o recebimento de informações sobre tráfico no local-Firmes e coerentes depoimentos dos agentes públicos responsáveis pela diligência- Responsabilização inafastável- Condenação de

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL- TRÁFICO DE DROGAS- Recurso da Defesa- Absolvição por insuficiência probatória- Inadmissibilidade- Apreensão de 11 porções de crack e dinheiro, em notas diversas- Réus detidos em flagrante delito, após o recebimento de informações sobre tráfico no local-Firmes e coerentes depoimentos dos agentes públicos responsáveis pela diligência- Responsabilização inafastável- Condenação de rigor- Dosimetria mantida- Tráfico privilegiado reconhecido para o corréu Emerson, sem irresignação ministerial- Concessão de regime inicial aberto, revendo meu posicionamento anterior, à luz da jurisprudência do STJ- Sentença parcialmente reformada somente para o apelante Emerson- Recurso improvido para o corréu Renan.